Tribunal: TJDFT
Processo: 0702647-26.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0702647-26.2022.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: B. X. P. T. REPRESENTANTE LEGAL: MARIA KALINDI OLIVEIRA XENOFONTE APELADO: IDEAL SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA D E S P A C H O Encaminhem-se os autos a douta Procuradoria de Justiça do Ministério Público que oficia perante esta Colenda Turma, para manifestar-se caso vislumbre razões para participação do parquet no feito. Embora seja de natureza cível, há interesses de menor/incapaz. Após retornem-se os autos conclusos. Cumpra-se. Intime(m)-se. Brasília, 25 de agosto de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator